Tribunal: TJDFT
Processo: 0708851-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ÚNICO BEM IMÓVEL. RESIDÊNCIA DO CASAL. COMPROVAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A impenhorabilidade do bem de família é consectário do direito social à moradia (artigo 6.o, caput, da CF/88) e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que, sendo o único imóvel utilizado para moradia permanente, deve-se reconhecer a sua impenhorabilidade.

2. Demonstrado nos autos que o imóvel constrito é o único utilizado como moradia do executado e sua família, impõe-se a desconstituição da penhora, nos termos do artigo 1o da Lei no 8.009/90.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.